Tribunal: STF
Processo: RE 1450894
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO À COISA JULGADA. EFICÁCIA NORMATIVA. EFICÁCIA EXECUTIVA DO TÍTULO. DIFERENCIAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DE PERNAMBUCO, contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, que: a) indeferiu a prejudicial de prescrição da pretensão executória apresentada pela parte executada; b) determinou que a Contadoria do Juízo, na verificação dos cálculos das partes, obedecesse aos parâmetros fixados pelo Colendo TRF da 5ª Região em sua decisão de fl. 145 (identificador nº 4058300.21570607), em respeito à segurança jurídica e em reverência à coisa julgada; c) determinou a remessa dos autos à Contadoria para, no prazo de 15 (quinze) dias, verificar as planilhas das partes ou, se for o caso, elaborar sua própria planilha, seguindo a orientação constante do item supra.



    2. Em suas razões recursais, após historiar aspectos relativos à ação de origem, ora objeto de cumprimento de sentença, defendeu o agravante: 1) não deveria prevalecer a decisão recorrida, na parte em que determinou a observância do IPCA-E como índice de atualização, exceto (ao fundamento de respeito à coisa julgada), no que não previsto diversamente no título; 2) diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, tanto do tema 905 da Repercussão Geral, quanto do RE 870.947/SE, em que declarada a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação conferida pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, não seria possível a aplicação da TR relativamente a qualquer período do cálculo; 3) seria defeso ao julgador aplicar uma regra declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente em se considerando que os efeitos ex tunc conferidos à declaração de inconstitucionalidade.



    3. De início, cumpre mencionar ter caráter absolutamente pontual a controvérsia instaurada no presente agravo, consistente em definir se é possível a alteração, na fase de cumprimento de sentença, dos critérios de atualização de cálculo fixados em decisão transitada em julgado, ainda que para adequar tais critérios a entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ou mesmo diante de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo que fundamentou o título executivo agora em fase de cumprimento.



    4. Este o dispositivo do título executivo ora sob cumprimento: ‘Diante do exposto, nego provimento à apelação da UFPE e à remessa oficial e dou provimento à apelação do SINTUFEPE/UFPE, para acolher a prescrição dos pagamentos administrativos cujos atos de cientificação aos servidores foram realizados no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação e determinar a junção dos juros e correção monetária, a partir de 30.06.2009, num percentual único, de acordo com a nova redação do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/09.’



    5. Conquanto se reconheça mérito na tese recursal (a qual encontra ressonância em parcela da doutrina), adota-se posição diversa. É certo que a decisão do Supremo Tribunal Federal que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema jurídico, inclusive com efeitos ex tunc. Por seu turno, a eficácia executiva do julgado do Supremo Tribunal Federal - que decorre da própria decisão e não da vigência da norma cuja constitucionalidade foi examinada - tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei nº 9.868/99). Disso se conclui que tal eficácia executiva da decisão do Supremo Tribunal Federal atinge apenas os atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. Da mesma forma, a rigor, a eficácia executiva do título acobertado pela coisa julgada está dissociada da eficácia normativa do dispositivo legal em que se fundamenta. Isso significa que, a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo, não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria (STF. Plenário. RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/05/2015). No mesmo sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça: ‘Na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral. (STJ. 2ª Turma. REsp 1.861.550-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/06/2020 - Info 676)



    6. Ressalva do posicionamento pessoal do Relator convocado em sentido contrário. Preservação da estabilidade jurisprudencial da 7ª Turma.



    7. Agravo de instrumento desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso XXII, e 37, caput, da Constituição Federal. 



    Decido.



    Verifico que no RE nº 1.317.982/ES foi reconhecida, por esta Corte, a repercussão geral de matéria constitucional que poderá refletir no deslinde do presente feito. O assunto corresponde ao Tema nº 1.170 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet em que se discute a “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. 



    Nesse julgamento, o Supremo tribunal Federal concluiu que a matéria suscitada “possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição, se o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios impede posterior modificação, como no caso, em que se requer a aplicabilidade da Lei 11.960/2009, que foi objeto de tese no âmbito do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947)”. 



    Embora a controvérsia debatida no precedente vinculante se refira apenas sobre juros moratórios, não há dúvidas que guarda identidade também com a matéria discutida no presente recurso, porquanto a correção monetária encontra-se também prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, igualmente objeto de julgamento no RE 870.947 (Tema 810 RG). 



    Portanto, é certo que, no presente caso, o debate está compreendido na temática do Tema 1.170 da repercussão geral. Nesse sentido, destaco:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. COISA JULGADA. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.170. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC. PRECEDENTES. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Verificada identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos para os fins previstos nos arts. de 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil” (ARE nº 1.372.596/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/8/22 - grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA N. 810/RG. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA N. 1.170). DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. A controvérsia acerca da possibilidade de reforma de decisão transitada em julgado que fixa critério de correção monetária em divergência com o Tema n. 810 (RE 870.947) teve reconhecida a repercussão geral (RE 1.317.982 RG, Tema n. 1.170). 2. Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, para anular-se o acórdão e as decisões monocráticas anteriores e determinar-se a devolução do processo à origem com vistas à observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil” (ARE nº 1.311.556/SP-AgR-segundo-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 17/5/22 - grifei).



    Aplicando essa orientação, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 50.431/SC, de minha relatoria, DJe de 25/4/22; ARE nº 1.317.422/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/4/22; e ARE nº 1.355.557/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/4/22. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente